Tribunal: STF
Processo: AP 1791
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal autuada em face de MARCELO HENRIQUE DA SILVA pela prática das condutas previstas no art. 286, parágrafo único e no art. 288,caput, observadas as regras do artigo 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 13/3/2023, concedi a liberdade provisória a MARCELO HENRIQUE DA SILVA (CPF nº 072.569.766-07), mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 15211, PET 10.820/DF): 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em Sessão Virtual datada de 9/12/2024 a 13/12/2024, o Plenário deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, julgou procedente a presente ação penal para condenar o réu à pena de: 



    (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos, consistente em:



    (1.1) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    (1.2) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    (1.3) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    (1.4) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    (1.5) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;



    (1.6) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    (2) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais);



    (3) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Em 7/1/2025, a Defesa de MARCELO HENRIQUE DA SILVA apresentou justificativa para o descumprimento das medidas cautelares impostas, destacando que “no dia 12/12/2024, precisou se ausentar da comarca de Poços de Caldas/MG, em virtude do falecimento de seu cunhado, ocorrido na cidade de Caldas/MG”, assim como “no dia 02/01/2025, precisou se ausentar da comarca de Poços de Caldas/MG, em virtude do falecimento de sua avó, ocorrido na cidade de São João da Boa Vista/SP”.



    Informa, ainda, que “o réu deslocou-se do município de Poços de Caldas/MG, por volta das 16h00min, com destino ao município de Cabo Verde/MG, onde ocorreram as cerimônias fúnebres e o sepultamento, realizados, respectivamente, nos endereços Rua Dr. Augusto Melo Souza, nº 45, Bairro Centro, e Rua Major Pedro de Melo (Cemitério)” e “O réu permaneceu na cidade de Cabo Verde/MG até o dia seguinte, quando retornou à comarca de Poços de Caldas/MG, por volta de 16h00min”(eDoc.154), com a juntada dos documentos comprobatórios (eDoc.155).



    É o relatório. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve o descumprimento das medidas cautelares impostas, entretanto observo que as condutas foram devidamente justificadas.



    Entretanto, da análise dos documentos juntados, bem como das justificativas apresentadas, considero procedentes as alegações apresentadas, pois a Defesa do acusado apresentou as certidões de óbito, de seu cunhado, LUIZ AUGUSTO BATISTA e de sua mãe, ELZA RODRIGUES DA SILVA, ocorreram em 12/12/2024 (eDoc. 151) e 2/1/2025 (eDoc. 155), justificando o motivo do deslocamento do réu da cidade de Poço de Caldas/MG às cidades de Caldas/MG e Cabo Verde/MG, onde ocorreram os sepultamentos.



    Dessa forma, tratam-se de casos isolados, em razão de falecimento de familiares, tendo sido devidamente justificados.



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas por MARCELO HENRIQUE DA SILVA , advertindo ao réu, entretanto, que qualquer pedido de deslocamento para ida ao sepultamento de familiar deve ser previamente autorizado por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob pena de imediata conversão das medidas cautelares em prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Comarca de Poços de Caldas/MG, para acompanhamento das medidas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente